Tribunal: STF
Processo: Rcl 67452
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ref. Pet. a606c5c8 (doc. 16).



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Abib Miguel contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, sob o fundamento de inobservância do decido na ADI nº 1.127/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Em 28/05/2015, o GAECO ajuizou denúncia (ANEXO1), baseada nos elementos acautelados no PIC 0046.14.007905-1 e nos autos de interceptação telefônica n.º 0016108- 59.2014.8.16.0013, na qual imputou ao Paciente Abib Miguel a prática dos delitos de pertinência à organização criminosa e lavagem de capitais, por 68 vezes. 



    A ação penal foi distribuída por prevenção ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Curitiba/PR e registrada sob a numeração 0014165-70.2015.8.16.0013. 



    Recebida a denúncia, instruído o feito e apresentadas as respectivas peças processuais, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Curitiba/PR prolatou sentença (ANEXO2: ATO RECLAMADO), datada de 08/06/2018, na qual condenou o Paciente a pena de 255 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, pelo suposto cometimento dos delitos de pertinência à organização criminosa e lavagem de capitais, por 59 vezes. Olhos postos na sentença condenatória, extrai-se das razões de decidir o seguinte trecho, no qual o Juízo a quo, com base em uma interceptação telefônica, afirmou que o Reclamante teria confessado ao seu advogado Eurolino Sechinel dos Reis o “envolvimento com situações ilícitas(grifos do original)



    Articula dizendo,



    “Ainda que o julgado em questão se referisse às buscas e apreensões nos escritórios de advocacia, o comando finalístico do decisum desta Corte Suprema alberga a inviolabilidade das comunicações eletrônicas mantidas com seus respectivos clientes. É o que se extrai, exemplificativamente, da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 57.996/SP”



    Por fim, assevera que, 



    “Configurada a relação advogado cliente, é nítido que o Juízo Reclamado não poderia ter utilizado a conversa interceptada como elemento de convicção para condenar o Reclamante, pois protegida pela inviolabilidade garantida pelo art. 7º, inciso II, da Lei 8.906/969 , cuja constitucionalidade fora expressamente declarada na ADI 1.127/DF1”  



    Pretende-se,  



    “seja reiterada a inviolabilidade das comunicações eletrônicas mantidas com seus respectivos clientes, declarando-as imprestáveis para a formação do convencimento judicial. Cumulativamente, pede-se, com fulcro no art. 992 do CPC, que seja: (i) declarada a nulidade do ato reclamado (art. 93, inciso IX, da CRFB/88); e (ii) determinada a exclusão de todas as conversas imprestáveis dos autos.” 



    Por meio da Petição/STF (doc. 16), o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), representado por seu Presidente, requer o ingresso no feito na condição de assistente e as intimações de eventuais publicações relativas a entidade sejam feitas em nome da advogada Priscilla Lisboa Pereira, inscrita na OAB/DF nº 39.915, sob pena de nulidade.



    Nesse sentido, sustenta que,



    “Inicialmente, cumpre ressaltar ser atribuição da Ordem dos Advogados do Brasil a defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático de direito, da justiça social e dos direitos humanos. 



    Aliás, trata-se de uma competência legal pugnar pela boa aplicação das leis, rápida administração da justiça, aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas e defesa dos advogados, competindo ao Conselho Federal da OAB representar os interesses dos advogados e velar pelas prerrogativas de seus profissionais, conforme disposições da Lei Federal n. 8.906/94.



    (...)



    A par do exposto, observa-se que as comunicações travadas entre o advogado e seu cliente se encontram no âmbito do exercício do direito de defesa, não podendo ser reveladas ou utilizadas para quaisquer fins. 



    Assim sendo, tratando-se de discussão acerca de prerrogativas profissionais constantes da Lei Federal n. 8.906/94, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer a sua admissão no presente feito com o objetivo de contribuir com o julgamento da presente demanda.”



    Decido.



    Dos requerimentos do CFOAB:



    Procede o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista a discussão acerca da prerrogativa atinente à inviolabilidade garantida pelo art. 7º, inciso II, da Lei 8.906/969.



    Com efeito, considerando os direitos em jogo e a necessidade de preservar a higidez do devido processo legal, e, em especial, o equilíbrio constitucional entre o Estado-acusador e a defesa, com possíveis reflexos nas prerrogativas dos advogados, defiro o pedido de ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para atuar como assistente.



    Atentem para que suas futuras intimações da Entidade de Classe ocorram em nome da Dra. Priscilla Lisboa Pereira, inscrita na OAB/DF sob o nº 39.915.



    À Secretaria para que adote as providências necessárias ao cumprimento das determinações supra. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



                            Documento assinado